Tribunal: TJSP
Processo: 2241572-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, e no IRDR 2121567-08-2016.8.26.0000, deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida, a rigor, não contém delimitação de período, visto que o período objeto do pedido - no caso dos autos, de 11 anos, entre 2005 e 2016 - é superior ao da prescrição decenal para a ação de exigir contas (CC, art. 205); e (b.2) a parte autora não também especifica as razões por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos, sob diversas denominações indicadas na inicial, com relação às quais busca esclarecimentos, o que configura pedido genérico, inadmissível em ação de exigir de contas, nos termos da orientação adotada, sendo certo que a parte autora apenas e tão somente indica lançamentos, sem oferecer motivo consistente para impugná-los, limitando-se a uma presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o trabalho juntado a fls. 49/1059 dos autos originais unicamente colaciona diversos lançamentos, sem oferecer motivo de dúvida relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas e tão somente uma presunção genérica de erro e ausência de documentação justificativa (c) sendo, de rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Recurso provido.